Tribunal: STF
Processo: Rcl 64971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliane Maria de Abreu, nos quais se aponta a existência de contradição na decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação. 



    2. Alega a embargante, em síntese, que a decisão foi proferida com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual faz remissão ao art. 543-B do Código de Processo Civil, de 1973, que foi revogado, não tendo sido mantido pelo Código de Processo Civil, de 2015, motivo pelo qual o dispositivo do regimento interno passou a ser inservível, devendo a decisão ser tornada sem efeito (e-doc. 5, p. 1). 



    3. Aponta, ainda, a existência de outra contradição no que se refere à aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF. Afirma que a contradição “está no fato de que, na verdade, o “Trânsito em Julgado” ocorreu em relação à Decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal, ao confirmar, no julgamento do ED/ADI 4876, o Acordo firmado entre a União/INSS e o Estado de Minas Gerais, julgamento, realizado após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de solucionar dívida (do Estado) que se apropriou indevidamente, durante vários anos, de “Contribuições Previdenciárias pertencentes ao INSS” (e-doc. 5, p. 2).



    4. Entende que a decisão proferida na ADI nº 4876/DF transitou em julgado há 8 (oito) anos, motivo pelo qual deveriam ter sido aplicados os incs. I e II do art. 988 do CPC, que se referem à garantia da autoridade das decisões do STF como hipótese de ajuizamento de reclamação constitucional. 



    5. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja tornada sem efeito, devendo ser atendidos os pedidos da petição inicial.



    6. A embargante protocolou, ainda, as Petições nº 34.452, de 2024 (e-doc. 8), nº 51.146, de 2024 (e-doc. 10), e nº 90.336, de 2024 (e-doc. 12), nas quais informa que o Estado de Minas Gerais foi intimado da decisão ora embargada, não tendo apresentado qualquer manifestação, o que confirma a intenção de não atender o que foi determinado na ADI nº 4.876-ED/DF. 



    7. Pede o deferimento da liminar a fim de que “após liberada a Aposentadoria e após iniciado seu cumprimento, seja feito “acerto de contas” (administrativamente) dos valores pendentes, previstos no Regime Próprio do Estado”, tudo como pedido na Petição Inicial”.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    10. A decisão embargada, todavia, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “(...) 7. No caso em tela, em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, realizada em 22/01/2024, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 14/11/2023, portanto, em data anterior ao ajuizamento desta reclamação. 



    8. Ora, o enunciado nº 734 da Súmula do STF aduz que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. É no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (...).”



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação proposta contra decisão transitada em julgado. Confira-se, nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 



    1. Reclamação ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação. 



    2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 



    3. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. 



    4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (grifos nossos). (Rcl nº 45.464-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/05/2022, p. 23/06/2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    11. Com efeito, tal como registrado na decisão embargada, a presente reclamação foi ajuizada perante esta Corte em 09/01/2024 (e-doc. 2), tendo como objeto a decisão proferida pela Primeira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial do 41º Juizado da Comarca de Belo Horizonte, no Processo nº 5049508-46.2022.8.13.0024, cujo conteúdo teria desrespeitado a decisão proferida na ADI nº 4.876-ED/DF.



    11. Ocorre que o ato reclamado transitou em julgado em 14/11/2023, data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, circunstância absolutamente inadmissível, por expressa determinação legal (art. 988, § 5º, inc. I, do CPC).



    12. Ademais, não se há cogitar de contradição quanto ao fundamento legal adotado no decisum embargado, uma vez constar, entre as atribuições do Relator, previstas no art. 21, § 1º, do RISTF, a possibilidade de negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível, circunstância que se apresenta na espécie. Referidas atribuições, inclusive, também aparecem no Código de Processo Civil em vigor, cujo art. 932 estabelece:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator:



    I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;



    II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;



    IV - negar provimento a recurso que for contrário a:



    a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;



    b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;



    c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;



    V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:



    a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;



    b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;



    c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;



    VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;



    VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;



    VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”



    “RISTF: Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007).”



    13. Assim, não merece prosperar a alegação de existência de contradição, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida. 



    14. De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo da parte com a impossibilidade de ajuizamento de reclamação contra decisão já transitada em julgado, pois a reclamação constitucional não constitui espécie ou sucedâneo de ação rescisória.



    15. Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. 



    II - Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 42.072-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento.



     3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 9.977-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).



    16. A decisão embargada, portanto, nada tem de omissa, contraditória ou obscura, tampouco apresenta erro material. 



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    18. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC. Ficam prejudicados os pedidos liminares das Petições nº 34.452, de 2024, nº 51.146, de 2024, e nº 90.336, de 2024.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator